Tribunal: TJMT
Processo: 1041609-89.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041609-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NUBIA DE SOUZA LIMA MARINHO - CPF: 013.578.051-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), S. D. S. M. - CPF: 057.633.221-69 (AGRAVADO), NUBIA DE SOUZA LIMA MARINHO - CPF: 013.578.051-95 (AGRAVADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora agravante, no prazo de 48 horas, restabelecesse a cobertura integral do plano de saúde da autora, ou, alternativamente, a incluísse em plano individual ou familiar, sem imposição de novos prazos de carência e com as mesmas condições do contrato extinto, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 30 dias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determinam a manutenção do contrato de plano de saúde em favor de beneficiária, menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. Razões de decidir

A presença dos requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade de direito e perigo de dano, justifica a manutenção da tutela provisória, considerando a idade da autora, suas comorbidades, o tratamento médico contínuo e a documentação que comprova o vínculo contratual. Conforme decidido no Tema Repetitivo 1.082 do STJ, deve ser garantida a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário internado ou em tratamento médico essencial, desde que sejam com as mensalidades. A interrupção da cobertura, diante do quadro clínico apresentado, comprometeria a saúde da autora, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida.

A ausência de comercialização de determinada modalidade contratual não pode servir de justificativa para eximir a operadora do dever de garantir a continuidade da assistência à saúde, notadamente quando evidenciado o risco concreto de dano grave decorrente da interrupção do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítimo a concessão de tutela de urgência para manter contrato de plano de saúde coletivo em favor de beneficiários em tratamento médico, diante da probabilidade de direito e do risco à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; PCC, artes. 300 e 537; Lei nº 9.656/1998, art. 13, pu, inc. III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move S.D.S.M.., representada pela genitora Nubia de Souza Lima Marinho, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora agravante, no prazo de 48 horas, restabelecesse a cobertura integral do plano de saúde da autora, ou, alternativamente, a incluísse em plano individual ou familiar, sem imposição de novos prazos de carência e com as mesmas condições do contrato extinto, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 30 dias.

Inconformada, a agravante aduz, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada, bem como defende a ilegitimidade da autora para manutenção no plano coletivo empresarial, uma vez que o vínculo de seu genitor com a empresa contratante foi extinto.

Argumenta acerca da inexistência de previsão contratual, legal ou normativa que a obrigue a ofertar plano individual, eis que não comercializa planos individuais, de modo que não pode ser compelida a fornecer produto não homologado pela ANS.

Sustenta o risco de dano econômico irreversível à coletividade de usuários e à própria operadora e a violação aos princípios da legalidade, da livre iniciativa e da função social do contrato. Pleiteia o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 331692871).

Comunicação entre instâncias (id. 331924365).

A parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 350183876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
S.D.S.M.., representada pela genitora Nubia de Souza Lima Marinho
move
ação de obrigação de fazer contra
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico
.

A parte autora relata que era beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial administrado pela parte demandada, vínculo este decorrente da relação de trabalho mantida por seu genitor com a empresa estipulante. Sustenta que, com a rescisão do contrato laboral de seu pai, houve o cancelamento unilateral do plano, o que resultou na interrupção abrupta do acompanhamento multidisciplinar contínuo de que necessita, em virtude de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme atestado em laudo médico juntado aos autos.

Prossegue afirmando que buscou a portabilidade para plano de saúde na modalidade individual, contudo, teve seu pleito recusado pela operadora. No mérito, defende que a conduta adotada pela requerida se mostra abusiva, por afrontar o direito fundamental à saúde, as normas protetivas do consumidor e os princípios da boa-fé objetiva, ocasionando-lhe prejuízos de natureza material e moral. Ao final, pleiteia a concessão de tutela de urgência para que seja restabelecida a cobertura assistencial ou disponibilizado novo plano sem imposição de carências, com posterior confirmação em sentença, além da condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

A douta magistrada
a quo
,
deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora agravante, no prazo de 48 horas, restabelecesse a cobertura integral do plano de saúde da autora, ou, alternativamente, a incluísse em plano individual ou familiar, sem imposição de novos prazos de carência e com as mesmas condições do contrato extinto, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 30 dias.

Inconformada, a agravante aduz, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada, bem como defende a ilegitimidade da autora para manutenção no plano coletivo empresarial, uma vez que o vínculo de seu genitor com a empresa contratante foi extinto.

Argumenta acerca da inexistência de previsão contratual, legal ou normativa que a obrigue a ofertar plano individual, eis que não comercializa planos individuais, de modo que não pode ser compelida a fornecer produto não homologado pela ANS.

Sustenta o risco de dano econômico irreversível à coletividade de usuários e à própria operadora e a violação aos princípios da legalidade, da livre iniciativa e da função social do contrato. Pleiteia o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, mister se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
,
a questão posta cinge-se à existência do dever jurídico da empresa requerida em manter a cobertura do plano de saúde da autora, ora agravante, enquanto não decidido o mérito da causa.

Andou bem a magistrada
a quo
, ao consignar,
verbis
:

“No caso em apreço, a análise dos autos revela a presença dos requisitos autorizadores da medida.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) exsurge da documentação acostada, que comprova a condição de saúde da autora id. 212945613, a anterior vigência do contrato e o seu cancelamento.

Nesse contexto, a conduta da parte requerida em negar a migração da beneficiária para um plano individual ou familiar após a extinção do vínculo coletivo, por si só, já configura prática abusiva que afronta a boa-fé objetiva.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que:

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO APÓS DESLIGAMENTO DA EMPREGADA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. VIOLAÇÃO À REGULAMENTAÇÃO DA ANS E AO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde da autora, nos mesmos moldes do contrato anterior, diante da negativa da operadora em possibilitar a contratação de novo plano após o fim do vínculo empregatício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa da operadora de plano de saúde em permitir a migração da consumidora, após o desligamento do vínculo empresarial, para plano individual ou familiar, com aproveitamento das carências já cumpridas. III. Razões de decidir 3. A autora manteve vínculo contratual com a operadora por quase três décadas, circunstância que evidencia legítima expectativa de continuidade assistencial. 4. A negativa da operadora em ofertar plano individual ou familiar, sem apresentação de justificativa idônea, viola a Resolução Normativa n. 438/2018 da ANS e configura prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC. 5.
O risco de dano irreparável à saúde da autora, pessoa idosa e hipervulnerável, justifica a manutenção da decisão concessiva de tutela, nos termos do art. 300 do CPC.
6.
A medida deferida preserva o direito da agravante à livre estipulação contratual, assegurando, contudo, o direito da usuária à assistência contínua à saúde
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A operadora de plano de saúde coletivo empresarial não pode recusar, sem justificativa idônea, a migração de beneficiária desligada do vínculo contratual para plano individual ou familiar, desde que observadas as normas da ANS.
2.
A negativa imotivada de continuidade da cobertura assistencial configura prática abusiva e afronta o princípio da boa-fé objetiva.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.891.893/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 04.05.2020; STJ, REsp 1.575.810/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 27.06.2017.”
(TJMT, RAIN 1019952-91.2025.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 05.08.2025)

A ilicitude da conduta se torna ainda mais gravosa quando resulta na interrupção de tratamento médico essencial a uma beneficiária hipervulnerável – criança com deficiência –, situação que também encontra repulsa na jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO TRATAMENTO DE MENOR COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA). TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), possibilitando a continuidade do tratamento multidisciplinar em clínica especializada, sob pena de multa diária. A Agravada alegou bloqueio indevido do plano de saúde, enquanto a Agravante sustentou que o cancelamento decorreu de inadimplemento contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, para determinar o restabelecimento do plano de saúde; e (ii) analisar se a suspensão do plano em razão de suposto inadimplemento pode ser considerada abusiva, considerando a condição clínica do menor beneficiário. III. RAZÕES DE DECIDIR: O deferimento da tutela de urgência observa os requisitos legais do art. 300 do CPC, demonstrando probabilidade do direito e perigo de dano iminente, dada a necessidade de continuidade do tratamento terapêutico do menor diagnosticado com TEA. A suspensão do plano de saúde durante o tratamento contínuo de um menor é considerada abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), e do direito à saúde (CF, art. 6º). A documentação apresentada na origem evidencia que as mensalidades estavam sendo descontadas regularmente da folha de pagamento do genitor do menor, afastando a alegação de inadimplemento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a resilição unilateral de plano de saúde é abusiva quando realizada durante tratamento médico essencial (STJ, AgInt no AREsp n. 1.624.322/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01/06/2020). A irreversibilidade da medida liminar não está configurada, pois, caso julgado improcedente o pedido, a operadora de saúde poderá buscar o ressarcimento pelos meios legais cabíveis. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reafirma a abusividade da interrupção de planos de saúde em casos de pacientes com tratamento contínuo, especialmente menores diagnosticados com TEA, considerando o princípio da proteção integral e a vulnerabilidade do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo desprovido. Tese de julgamento:
A suspensão de plano de saúde que inviabiliza tratamento médico contínuo e essencial para menor diagnosticado com TEA é abusiva e deve ser afastada, prevalecendo os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé contratual e do direito à saúde. A tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em casos de comprovada necessidade terapêutica contínua.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, arts. 5º e 6º; CPC/2015, art. 300; CDC, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.624.322/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01/06/2020; TJMT, AI n. 1015689-84.2023.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06/02/2024; TJMT, AI n. 1014537-64.2024.8.11.0000, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 31/07/2024.”
(TJMT, AI Nº 1031239-85.2024.8.11.0000, 5ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. em 27.01.2025).

A conjugação de ambos os entendimentos confere robusta verossimilhança às alegações autorais.

O perigo de dano (periculum in mora) é igualmente evidente.

Pois, a interrupção do tratamento multidisciplinar pode acarretar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao desenvolvimento neurológico e social da autora, comprometendo a eficácia das terapias e o seu bem-estar.

A urgência, portanto, não decorre de mera conveniência, mas da necessidade imperiosa de salvaguardar o direito fundamental à saúde.

Por fim, não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento, uma vez que, em caso de eventual improcedência do pedido ao final, a decisão pode ser revertida, restando à parte requerida a via própria para buscar o ressarcimento dos custos assistenciais.”
(id. 213281217 – autos de origem - negritei).

Não assiste razão à parte agravante, porquanto restam plenamente evidenciados, na hipótese em apreço, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. O fumus boni iuris encontra-se suficientemente demonstrado pela documentação carreada aos autos, a qual comprova, de forma inequívoca, a condição de saúde da parte autora, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo médico de id. 212945613 (autos de origem), bem como a prévia vigência do vínculo contratual e sua posterior rescisão.

Nesse cenário, revela-se abusiva a conduta da operadora de saúde ao obstar a migração para plano individual ou familiar após o encerramento do vínculo empresarial, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, sobretudo quando se trata de beneficiária em condição de acentuada vulnerabilidade.

De igual modo, o
periculum in mora
mostra-se cristalino, uma vez que a interrupção do tratamento multidisciplinar indispensável ao desenvolvimento da menor pode ensejar prejuízos graves, irreversíveis ou de difícil reparação, comprometendo não apenas a evolução clínica, mas também seu desenvolvimento cognitivo, social e emocional. A urgência da medida, portanto, não se funda em mera conveniência processual, mas na imperiosa necessidade de resguardar o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente em se tratando de criança com deficiência, cuja proteção demanda atuação jurisdicional célere e efetiva.

De outro norte, o perigo de dano inverso atrela-se a agravada, mormente por se tratar de questão que envolve a saúde. Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

No que tange às alegações deduzidas pela parte agravante, não prospera a tese de inexistência de direito à manutenção da cobertura assistencial sob o argumento de perda de elegibilidade do genitor da agravada em razão do desligamento da empresa estipulante. Com efeito, embora seja incontroverso que o vínculo coletivo empresarial se extinguiu com a rescisão contratual do titular, tal circunstância não tem o condão de afastar o dever da operadora de saúde de resguardar a continuidade da assistência à beneficiária, sobretudo em se tratando de criança com deficiência, em tratamento contínuo e essencial.

A controvérsia, portanto, não se limita à manutenção no mesmo contrato coletivo, mas abrange a vedação de interrupção abrupta da cobertura e a necessidade de viabilização de alternativa que assegure a continuidade do tratamento, sendo irrelevante, nesse contexto, a alegação de ausência de contribuição direta do genitor, uma vez que tal condição não afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança legítima do consumidor.

Outrossim, igualmente não merece acolhida a argumentação de impossibilidade de oferta de plano individual sob o fundamento de inexistência de produto ativo perante a ANS. Isso porque a ausência de comercialização de determinada modalidade contratual não pode servir de justificativa para eximir a operadora do dever de garantir a continuidade da assistência à saúde, notadamente quando evidenciado o risco concreto de dano grave decorrente da interrupção do tratamento.

Ademais, a sugestão de que a agravada poderia se socorrer do Sistema Único de Saúde ou de contratação particular revela-se incompatível com a natureza da relação jurídica estabelecida e com a proteção conferida ao consumidor hipervulnerável, não sendo razoável transferir à parte autora os ônus decorrentes da reorganização interna da operadora. Assim, a conduta da agravante, ao promover o cancelamento sem assegurar alternativa viável e imediata, mostra-se contrária ao ordenamento jurídico e incapaz de afastar os fundamentos que ensejaram a concessão da tutela de urgência.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da menor.

Assim, a decisão recorrida não merece reforma, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correto o decisum, já que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO

Cuiabá, 01 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026